Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717560-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA FRANCA DIAS, N. F. D., WALLACE FRANCA DIAS, KAREN DANIELLE BONIFACIO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FRANCA DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 68342231), interposta por P. F. D. e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, nos seguintes termos (ID 68342224): I – RELATÓRIO Trata-se de pretensão deduzida por (i) ...., (ii) N. F. D., (iii) Wallace França Dias e (iv) ..., em face do Distrito Federal. Observando a petição de id. n.o 212174294, nota-se que o intuito dos requerentes consiste em rediscutir questão já decidida pelo douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mediante sentença irrecorrível proferida nos autos do processo n.o 0008280-51.2011.8.07.0018. Os autores pedem que “seja julgada procedente a presente Ação de Revisão, declarando a modificação no estado de fato e de direito do que foi estatuído na r Sentença a quo exarada nos autos do Processo no 2011.01.1.233901-2, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais em 05/02/2013, transitada em julgado em 15/09/2016, ante a r. Decisão do Pleno da Suprema Corte Constitucional exarada na aludida ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes, nos termos do Art. 102, § 2o da CFRB, que declarou a constitucionalidade do texto normativo reputado inconstitucional, de maneira a reconhecer que a a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar e, que a exclusão do militar dos quadros da corporação ou a “dissolução do vínculo funcional do servidor militar” é fato gerador da pensão militar, com a consequente condenação do Requerido a promover o restabelecimento e implantação em definitivo do benefício da pensão militar dos Requerentes, com o pagamento regular, sucessivo e definitivo do valor correspondente; d) A condenação do Requerido ao pagamento das parcelas vencidas a contar do início do mês de outubro de 2011, data da suspensão do benefício, o que soma o total de 155 meses até a presente data, levando em conta os efeitos ex tunc da r Decisões supervenientes da Colenda Suprema Corte exarada na aludida ADI 4507/10, objeto da presente Ação de Revisão, somados, às Decisões no 3183/23 e 1006/24, do TCDF, considerando “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas”, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar dos Requerentes, acrescidas de juros e correções legais, adquirindo desde já caráter alimentar inerente à mantença própria e familiar, conforme preceituado no Art. 100, § 1o da CF;” (sic) (id. n.o 212174294, p. 28-29). Os autos vieram conclusos no dia 24/09/2024, às 16h22min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Conforme exposto no relatório, os demandantes almejam rediscutir sentença judicial irrecorrível, em razão da superveniência de publicação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de Acórdão por meio do qual o Pretório Excelso examinou o mérito de ação de controle abstrato de constitucionalidade, cuja causa petendi se relaciona com o ponto controvertido da ação individual paradigma. Como cediço, o legislador anteviu essa situação no texto do Código de Processo Civil, estabelecendo que considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição Federal de 1988, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (art. 525, §12). Nesse sentido, frisou-se que, inclusive, o executado pode arguir a inexigibilidade da obrigação do credor nos próprios autos originários/principais (seja (a) na impugnação, seja (b) mediante simples petição), desde que o Acórdão proferido pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (art. 525, §14, CPC). Na hipótese de a deliberação do STF ser posterior ao trânsito em julgado da decisão em processo de cumprimento (como se vislumbra no presente caso), caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (art. 525, §15, CPC). Vale lembrar que, no âmbito do Poder Judiciário Distrital, a competência originária para processar e julgar as ações rescisórias é do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Sendo assim, considerando o disposto no art. 321 do CPC [i], impõe-se o indeferimento da petição inicial, em respeito à legislação de regência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com amparo no art. 485, I, do CPC. Deixo de condenar os requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não houve integração do ente público indicado no polo passivo da ação. (grifos nos originais). Intimem-se as partes para ciência. Os Autores opuseram embargos de declaração em face da sentença alegando contradições e omissões (ID 68342229), sendo esses declaratórios desprovidos (ID 68342230). Os Autores não satisfeitos com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação. O DISTRITO FEDERAL (Apelado) apresentou contrarrazões ao recurso, preliminarmente, suscitou a prescrição do fundo do direito vindicado pelos Autores, subsidiariamente, pediu o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito do recurso, rebateu os argumentos consignados nas razões recursais. Ao final, pediu que seja mantida a sentença recorrida. O recurso não foi preparado, os Recorrentes afirmaram que no processo anterior foram contemplados com a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi concedida aos Apelantes, há mais de dez anos, por isso no despacho de ID 68964022, o Relator determinou aos Recorrentes maiores de idade, que comprovassem por documentos, a hipossuficiência financeira. Em atendimento a essa determinação, a parte Autora juntou os documentos de ID 69725718 ao ID 69725738. A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão de gratuidade de justiça aos Apelantes e pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69998237). É o relatório. DECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários-mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.500,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.000,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (4) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (5) O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente, correspondentes a R$7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o "mínimo existencial" para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2 Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do "mínimo existencial", entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra - comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.3.1 Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 4. Na análise do caso concreto, a Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados. Portanto, a Apelante deve recolher o preparo que estava com a exigibilidade suspensa até o julgamento do mérito do recurso. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários fixados na sentença majorados de 10% para 12%, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1898350, 07012666020248070004, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da parte requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso, são quatro Apelantes: um menor de idade, outro é estudante e as outras duas possuem rendimentos dentro dos parâmetros acima indicados para concessão da gratuidade. No mesmo sentido, foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, que manifestou favorável à concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes, confira-se o seguinte trecho transcrito do seu parecer (ID 69998237): Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos colacionados aos autos, em especial os contracheques e declarações de imposto de renda, fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício pleiteado. A jurisprudência do STJ nega a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. (grifos nossos). Portanto, entendo que os Recorrentes reúnem os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, uma vez que seus rendimentos mensais são inferiores a cinco salários-mínimos. Observa-se que os Autores/Apelantes requereram no Juízo de origem a concessão de justiça gratuidade. Entretanto, o pedido dessa parte não foi apreciado por aquele Juízo. Por regra, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos. Entretanto, o presente caso não se insere na regra da irretroatividade. Isso porque, os Autores requereram a concessão da justiça gratuita ao Juízo de origem (ID 68340230), contudo, o pedido não foi apreciado naquele Juízo. Nesse caso, o deferimento da gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, pois o Juízo de origem não decidiu o pedido da parte. Diante do exposto, DEFIRO aos Apelantes a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. Considerando o princípio do contraditório substancial previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, bem como, a natureza das preliminares suscitadas pelo Apelado, nas contrarrazões (ID 68342235), INTIMEM-SE os Apelantes, para se querendo, manifestarem sobre as referidas preliminares, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025 14:01:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador